Tribunal: TCU
Processo: 027.696/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5741/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos às contas anuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Paraná - Senai/PR, exercício de 2014. Considerando que foram avaliadas como suficientes as recomendações incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a Controladoria Geral da União - CGU/PR acerca das ocorrências ensejadoras de ressalva às presentes contas, a seguir sintetizadas: realização de curso mediante terceirização; contratação direta, por inexigibilidade de licitação, sem a comprovação da inviabilidade de competição; desconformidades em pagamentos contratuais, relacionadas ao controle da entrega e da prestação dos serviços; desconformidades na gestão de transferências realizadas pelo Senai/PR mediante convênio, no que se refere à falta de controle e acompanhamento; e fragilidades nos processos de recrutamento e seleção; Considerando que, acolhendo sugestão do MP/TCU, determinei o aprofundamento da análise para investigar a suspeita de ocorrência de direcionamento ou de baixa competitividade nos processos de seleção de pessoal levados a efeito, no exercício sob exame, pelo Departamento Regional do Senai no Paraná; Considerando que os exames realizados na nova amostra de processos seletivos demonstraram que, embora a participação de pessoas em cada seleção não seja, em média, muito elevada, os casos de contratações de pessoas com vínculos anteriores com o Senai apresentaram-se em patamares bastante inferiores aos detectados pela CGU; e que foram promovidas melhorias pelo Senai na condução dos processos seletivos, não se identificando ação irregular com possibilidade de mácula das contas; Considerando que, além das impropriedades apontadas no relatório de auditoria de gestão elaborado pelo Controle Interno, a unidade técnica identificou as seguintes falhas que ensejam a ciência do Senai/PR: o rol de responsáveis não está em conformidade com o § 4o do art. 6o da DN TCU 140/2014; bem como o relatório de gestão não apresentou informações quanto ao disposto nos itens 5.3 (Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7o da lei 12.546/2011 e pelo art. 2o do decreto 7.828/2012) e 6.2 (Gestão do Patrimônio Imobiliário) do Anexo C da DN TCU 134/2013; Considerando a proposta da unidade técnica, que contou com o apoio do Ministério Público, no sentido de julgar regulares com ressalva as contas dos dirigentes em relação aos quais se identificou nexo de causalidade entre os atos de gestão e as ocorrências discriminadas na instrução de peça 128, e regulares as contas dos demais responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 128 a 130), em: a) julgar regulares, com ressalva, as contas dos Srs. Marco Antônio Areias Secco (CPF XXX.158.949-XX), Ovaldir Nardin (CPF XXX.992.359-XX), Paulo Ernani Pesch (CPF XXX.154.969-XX) e Daviane Rosa Chemin (CPF XXX.845.209-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; b) julgar regulares as contas dos Srs. Pedro Carlos Carmona Gallego (CPF XXX.945.909-XX), Luiz André Vieira de Almeida (CPF XXX.619.809-XX), Edson Luiz Campagnolo (CPF XXX.830.709-XX), Carlos Eduardo Cantarelli (CPF XXX.695.219-XX), Neivo Antonio Beraldin (CPF XXX.911.409-XX), Antonio Sergio Farias (CPF XXX.119.089-XX), Itamar Carlos Ferreira (CPF XXX.134.979-XX), Nelson Roberto Hubner (CPF XXX.024.859-XX), Estanislau Fillus (CPF XXX.028.709-XX), João Alberto Soares de Andrade (CPF XXX.086.600-XX) e Wilson Bill (CPF XXX.762.559-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 128 ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná - Senai/PR e à Controladoria Geral da União no Paraná - CGU/PR; d) arquivar os autos, após adoção das medidas indicadas no item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 027.696/2015-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2014) 1.1. Responsáveis: Marco Antonio Areias Secco (CPF XXX.158.949-XX), Ovaldir Nardin (CPF XXX.992.359-XX), Paulo Ernani Pesch (CPF XXX.154.969-XX), Daviane Rosa Chemin (CPF XXX.845.209-XX), Pedro Carlos Carmona Gallego (CPF XXX.945.909-XX), Luiz André Vieira de Almeida (CPF XXX.619.809-XX), Edson Luiz Campagnolo (CPF XXX.830.709-XX), Carlos Eduardo Cantarelli (CPF XXX.695.219-XX), Neivo Antonio Beraldin (CPF XXX.911.409-XX), Antonio Sergio Farias (CPF XXX.119.089-XX), Itamar Carlos Ferreira (CPF XXX.134.979-XX), Nelson Roberto Hubner (CPF XXX.024.859-XX), Estanislau Fillus (CPF XXX.028.709-XX), João Alberto Soares de Andrade (CPF XXX.086.600-XX), Wilson Bill (CPF XXX.762.559-XX) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Estado do Paraná - Senai/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Marco Antônio Guimarães (OAB/PR 22427) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná-Senai/PR, sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. o rol de responsáveis (peça 2) apresentou responsáveis substitutos sem identificar se eles efetivamente exerceram a substituição do titular no exercício de referência das contas e em qual período, o que afronta o disposto no § 4o do art. 6o da DN TCU 140/2014; 1.7.1.2. o relatório de gestão não apresentou as informações referentes à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7o da lei 12.546/2011 e pelo art. 2o do decreto 7.828/2012, contrariando o item 5.3 do Anexo C da DN TCU 134/2013; bem como não discriminou endereço, ano de aquisição, destinação, custo de aquisição e valor de mercado dos imóveis pertencentes ao patrimônio da Unidade, em desconformidade com o item 6.2 do Anexo C da DN TCU 134/2013.